Tribunal: TJES
Processo: 0000436-06.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000436-06.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ANTONIO LUCYLIO POLTRONIERI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível PJe n. 0000436-06.2019.8.08.0030

A
pel
ante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.

A
pel
ado
: Antonio Lucylio

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra a sentença de p. 23/25 do id. 2361294, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Antonio Lucylio Poltronieri, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para determinar que a apelante estabeleça em definitivo o fornecimento de energia elétrica nos imóveis descritos na inicial.

Nas razões de p. 29/40 do id. 2361294, a apelante alega que (a) o apelado não solicitou administrativamente a ligação de energia, (b) por se tratar de área ambiental, necessita de autorização do IEMA, (c) o fato de imóveis vizinhos possuírem ligação de energia não vincula o fornecimento ao apelado, (d) deve zelar pela proteção ao meio ambiente, (e) caso descumpra as normas da ANEEL, pode sofrer severas punições, (f) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões às p. 53/57 do id. 2361294.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de junho de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12.07.2022 - Acompanhar a relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia em analisar se a EDP deve promover a ligação de energia elétrica nos lotes n. 11 e 12, da quadra D, situados no Bairro Novo Gravatá – Linhares – ES, ambos de propriedade do apelado.

Segundo o art. 27, I,
a
da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial de energia, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à obrigatoriedade de observância das normas e padrões disponibilizados pela concessionária, assim como daquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, naquilo que couber e não dispuser contrariamente à regulamentação da agência reguladora.

Em que pese a ausência de prova da solicitação administrativa, a concessionária afirma em contestação e nas razões recursais que a ligação de energia elétrica no imóvel do apelado não é possível, eis que necessária a autorização do órgão responsável (IEMA), por se tratar de área ambiental.

Nesse viés, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV da CF, é possível que o Poder Judiciário aprecie a alegada lesão a direito individual.

Esta Corte já decidiu que
“
A falta de pedido pela via administrativa não poder servir de óbice para o ingresso de competente ação judicial, sob pena de inferir o princípio do livre acesso ao judiciário e a inafastabilidade da jurisdição previstos no artigo 5º da Carta Constitucional
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190043163, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020).

No que concerne à impossibilidade de instalação elétrica no imóvel, mesmo tendo sido invertido o ônus da prova (
p. 03 do id. 2361294
) a EDP não anexou documentação expedida pelo IEMA, como determina a Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Além disso, abriu mão da produção de outras provas e requereu o julgamento antecipado da lide (p.13/14 do id. 2361294).

Por sua vez, o apelado reproduziu na petição inicial imagem que confirma que os imóveis vizinhos aos seus recebem energia elétrica por meio do padrão de energia n. 12814693, corroborando a tese de que tem direito à ligação para possibilitar o funcionamento dos levantes hidráulicos do sistema de irrigação de sua produção de cacau e hortaliças orgânicos.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito à ligação nos casos em que outros imóveis situados no local estão recebendo energia, como se depreende do seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE IMÓVEL A REDE ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RAZOABILIDADE. REDE ELÉTRICA JÁ CONSTRUÍDA. SERVIÇO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ASTREINTES. VALOR. IRRAZOABILIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - As provas dos autos dão conta de há na rua dos Autores uma rede de energia elétrica, havendo prova, ainda, de que imóveis outros localizados na mesma rua encontram-se ligados à rede de distribuição da EDP.
Some-se a isso o fato de que, aparentemente, trata-se de loteamento aprovado pela Prefeitura de Guarapari. II -
(...)
.
III - A razoabilidade há de imperar no caso dos autos, mormente quando se vê a rede elétrica já construída, passando acima da residência dos autores.
IV - A Agravante é concessionário de serviço público e obriga-se a prestá-lo de forma adequada e eficaz, serviço este que, por sua natureza, revela-se essencial e contínuo à luz da legislação pátria, servindo mesmo a atender, nos dia atuais, à dignidade da pessoa humana. V -
(...)
. VI - Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000916, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019)
(g.n.)

Frise-se que, não obstante a inexistência de decisão liminar, a própria concessionária informa na p. 16 do id. 2361294 que cumpriu e medida pretendida.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com base no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA AMBIENTAL. NEGATIVA QUE DEVE SER PAUTADA EM DOCUMENTO DO ÓRGÃO DE CONTROLE AMBIENTAL. CIENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 27, I,
a
da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial de energia, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à obrigatoriedade de observância das normas e padrões disponibilizados pela concessionária, assim como daquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, naquilo que couber e não dispuser contrariamente à regulamentação da agência reguladora.

2. Mesmo tendo sido invertido o ônus da prova, a EDP não anexou documentação expedida pelo IEMA comprovando a impossibilidade da instalação, abriu mão da produção de outras provas e requereu o julgamento antecipado da lide.

3. Em que pese a ausência de prova da solicitação administrativa, é possível que o Poder Judiciário aprecie a alegada lesão a direito individual, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV da CF.

4. Recurso
conhecido e desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.